Tribunal: TJMT
Processo: 1021698-17.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021698-17.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JANIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 523.322.681-20 (EMBARGANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. EXTINÇÃO PREMATURA SEM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. OBSCURIDADE SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por servidora pública contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos, diante da inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda de cruzeiro real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) apurar se há obscuridade no acórdão quanto à extinção da execução individual fundada em título coletivo sem prévia liquidação por arbitramento; (
ii
) verificar se se o cargo ocupado pela Embargante se enquadra no título executivo coletivo por ser preexistente à Lei no 8.880/1994; e (
iii
) saber se é possível extinguir a execução com reconhecimento de inexistência de diferenças remuneratórias sem a prévia liquidação com produção de prova técnica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A controvérsia demanda apuração individualizada acerca da existência de perda remuneratória decorrente da conversão monetária, da eventual absorção do índice de 11,98% e dos limites subjetivos e objetivos do título executivo coletivo.

5. O cargo ocupado pela servidora (professor com licenciatura plena) já estava previsto em legislação municipal anterior à Lei no 8.880/1994, o que afasta, em tese, a aplicação automática de precedentes relativos a cargos posteriormente criados.

6. A apuração de eventual diferença remuneratória exige exame técnico das fichas financeiras, da evolução funcional, dos critérios de conversão e das alterações posteriores da carreira. A ausência de perícia impede o reconhecimento imediato da denominada “
liquidação zero
”.

7. A absorção de diferenças remuneratórias por reestruturações posteriores não pode ser presumida. Exige demonstração técnica específica, compatível com os limites do título executivo coletivo.

8. A extinção da execução individual sem oportunizar a regular fase de liquidação caracteriza julgamento prematuro, impondo o prosseguimento do feito com realização de prova técnica.

IV. Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Não é possível reconhecer a denominada ‘liquidação zero’ em execução individual fundada em título executivo judicial sem prévia liquidação por arbitramento e sem realização de prova técnica. 2. A absorção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de CR$ para URV exige demonstração técnica individualizada. 3. A existência de cargo previsto em legislação anterior à Lei no 8.880/1994 afasta a aplicação automática de precedentes restritivos relativos à conversão monetária.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.880/1994; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei Municipal no 1.544/2011.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AC 1021473-94.2023.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JANIA LUCIA DOS SANTOS
contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que, nos autos da liquidação individual de sentença proposta em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, julgou improcedentes os pedidos, diante da inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Embargante aduz que o acórdão incorreu em obscuridade, uma vez que o direito à recomposição remuneratória decorrente da defasagem de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) está vinculado ao cargo ocupado, e não à data de ingresso do servidor no serviço público.

Assevera que o cargo de
Professor com Licenciatura Plena
foi criado anteriormente à edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, por meio da Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993, razão pela qual teria direito às diferenças remuneratórias reconhecidas no título executivo coletivo.

Afirma que a Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, não promoveu efetiva reestruturação financeira da carreira apta a absorver o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), tendo ocorrido apenas reorganização administrativa, sem a correspondente recomposição remuneratória.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

O
Município de Sinop
deixou de apresentar contrarrazões (ID 363469397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Rememorando os autos, verifica-se que Jania Lucia dos Santos, ora Embargante, propôs
execução individual de sentença coletiva
, com base no título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação ordinária de cobrança
no 0005753-85.2015.8.11.0015 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop contra o Município de Sinop.

O referido título reconheceu aos servidores o direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão do
Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), limitada ao percentual máximo de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos), incidente sobre as parcelas remuneratórias, até a data de eventual reestruturação da carreira, observada a prescrição quinquenal e a apuração do percentual efetivamente devido em liquidação por arbitramento.

Por sua vez, na fase executiva, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória, reputando configurada a denominada “
liquidação zero
”, sem prévia produção de prova técnica específica.

Inconformada, interpôs Apelação, à qual a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto de minha relatoria (ID 354653375).

Todavia, verifica-se obscuridade no julgado quanto à possibilidade de extinção da execução individual, fundada em título coletivo, sem a regular instauração da fase de liquidação por arbitramento e sem prova técnica apta a aferir, de modo individualizado, a existência ou não de diferenças remuneratórias.

O ponto controvertido não se limita à tese abstrata sobre a absorção do índice de 11,98% por reestruturações posteriores, mas envolve a necessidade de apurar, no caso concreto, se houve efetiva defasagem remuneratória, se eventual diferença foi absorvida e em que medida isso ocorreu, observados os limites objetivos e subjetivos do título executivo coletivo.

Quanto à abrangência subjetiva, consta dos autos que a Embargante ingressou no serviço público municipal em 06 de agosto de 2008, no cargo de
Professor com Licenciatura Plena
, previsto no Anexo III da Lei Municipal no 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos.

Dessa forma, trata-se, ao menos em tese, de cargo preexistente à Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o que afasta a aplicação automática de precedentes restritivos relativos a cargos criados posteriormente à conversão monetária.

As Leis Municipais no 509, de 1o de janeiro de 1998, e no 568, de 25 de outubro de 1999, embora tenham promovido reorganização administrativa e reordenamento dos quadros funcionais, não instituíram originariamente o cargo ocupado pela Embargante, já previsto na legislação municipal anterior. Sob essa perspectiva, não se evidencia, de plano, criação de cargo novo, mas continuidade funcional a justificar a submissão da pretensão executiva à fase própria de liquidação.

Também não se mostra possível reconhecer, desde logo, a denominada “
liquidação zero
” sem prova técnica.

A apuração de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do
Cruzeiro Real (CR$) para Unidade Real de Valor (URV) exige exame técnico das fichas financeiras, evolução funcional, critérios de conversão, rubricas remuneratórias e eventuais alterações posteriores da carreira. A ausência de perícia impede conclusão segura acerca da inexistência de valores devidos, sobretudo quando o próprio título executivo coletivo condiciona a quantificação à liquidação por arbitramento.

O fato de os vencimentos serem pagos no mês subsequente igualmente não afasta, por si só, a possibilidade de perda remuneratória. A repercussão dessa circunstância depende de análise concreta, incompatível com juízo abstrato de improcedência na fase inicial da execução individual.

Ademais, quanto à alegada absorção por reestruturações remuneratórias posteriores, esta não pode ser presumida. Exige-se demonstração técnica de que as alterações remuneratórias compensaram integralmente eventual defasagem decorrente da conversão monetária, nos limites do título judicial.

Assim, a sentença incorreu em julgamento prematuro ao extinguir a execução sem oportunizar a regular liquidação do julgado. A adequada aplicação do título coletivo impõe o prosseguimento do feito, com realização de prova técnica destinada à apuração individualizada da existência, ou não, de diferenças remuneratórias.

Registre-se, ainda, que esta Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou em sentido semelhante, em caso análogo (
TJ/MT, AC 1021473-94.2023.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026).

Desse modo, sanada a obscuridade, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para modificar o resultado do julgamento anterior.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração e lhes confiro efeitos infringentes, para dar provimento à Apelação, reformando a sentença recorrida, a fim de determinar o prosseguimento da fase de liquidação de sentença, com a realização de prova técnica especializada, destinada à apuração da eventual existência de diferenças remuneratórias devidas, nos termos do título executivo judicial coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026